Tribunal: CARF
Processo: 16561.720018/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720018/2017-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.975 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ZWI SKORNICKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: 1) informe se a opção do
contribuinte ao Rerct foi homologada, ainda que tacitamente, e se o contribuinte está
definitivamente no Rerct; 2) caso o contribuinte esteja em definitivo no Rerct, informe a parte do
crédito tributário destes autos atingida pela remissão; 3) caso a opção do contribuinte não tenha
sido homologada ou ele tenha sido excluído do regime, aguarde a conclusão do contencioso
pertinente até que a decisão se torne definitiva para submeter o recurso voluntário à apreciação
deste colegiado; 4) verifique, junto à AGU, 4.a) qual o estado atual da homologação do acordo
de colaboração; 4.b) se a RFB e a PGFN aderiram ao acordo de colaboração em atendimento ao
solicitado pelo Min. Edson Fachin na decisão de 14/12/2021; 4.c) se a decisão proferida em face
da Petição no 6280 e que faz referência à Execução Fiscal 0221123-08.2017.4.02.5101 tem efeito
cogente também nestes autos, e 4.d) se a decisão havida em face da Petição no 6280 reforma ou
invalida a homologação da delação promovida pelo Min. Teori Zavascki em 06/10/2016. Ao
final, submeter todo o resultado da diligência à PGFN e ao recorrente, para manifestação, no
prazo de trinta dias, e, após, anexar o resultado também nos processos nos 16561.720017/2017-
18 16561.720200.2016-32 e 16561.720201.2016-87. Não votaram os conselheiros Maurício
Dalri Timm do Valle e Thiago Buschinelli Sorrentino, que declararam-se suspeitos quando do
apregoamento do processo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720018/2017-62
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de lançamento de imposto de renda de pessoa física – IRPF dos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 e de multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, tudo
relativo a omissão de rendimentos recebidos no exterior nos anos-calendário de 2012 a 2014,
com multa qualificada.
Os fatos geradores corresponderam ao recebimento, no exterior, por intermédio
das contas Windsor, Deep Sea, Lynmar e Belatrix, de juros e dividendos e de pagamentos
efetuados por empresas do Grupo Keppel.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 4931 a 4974) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 4984 a 5019).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 5024 a 5071) em que se arguiu:
a) a nulidade da decisão recorrida por ofensa à ampla defesa ao indeferir pedido
de perícia;
b) a nulidade do lançamento por contradição entre os fatos que o fundamentam e
as provas autuadas, porquanto o lançamento se baseou na premissa de que o
recorrente apenas prestava serviços de corrupção, enquanto que nem tudo o
que foi recebido nas contas teria origem ilícita;
c) a nulidade do lançamento na parte em que se funda em documentos de
períodos diferentes dos fatos geradores;
d) a nulidade do lançamento por incluir fatos geradores submetidos ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária – Rerct, porquanto não cabe à
Autoridade Lançadora promover a exclusão do contribuinte daquele regime;
e) a decadência parcial do lançamento, com base no § 4o do art. 150 do CTN;
f) a invalidade da tributação, na pessoa física, dos recursos pertencentes às
pessoas jurídicas que detém;
g) que não estão sujeitos à tributação o produto de crimes sobre os quais incidiu
o perdimento, nos termos da legislação penal;
h) que a adesão ao Rerct tem característica de transação e não se confunde com
denúncia espontânea, por conseguinte, os valores submetidos àquele regime
não podem compor o lançamento;
i) que a aplicação da multa de 150% também é indevida porque: i) ausentes os
elementos fáticos que justificam sua aplicação; e ii) ainda que aplicável, o que
se admite apenas a título de argumentação, ela foi anistiada pelo RERCT; e iii)
ainda que fosse mantida, seu percentual é inconstitucional como reconhecido
pelo Supremo Tribunal Federal;
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

j) a impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício
vinculada;
k) subsidiariamente, que os valores recolhidos no âmbito do Rerct devem ser
compensados;
l) subsidiariamente, que sejam excluídas do lançamento as receitas relativas a
dividendos recebidos de pessoas jurídicas brasileiras;
m) subsidiariamente, que sejam abatidos os valores dos tributos pagos no
exterior;
n) que devem ser excluídos os valores repassados a terceiros a título de propina
porque pertenceriam a terceiros;
o) que os fatos devem ser provados por meio de perícia, solicitando-a.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN apresentou contrarrazões (e-
fls. 5075 a 5152).
O recorrente apresentou petição (e-fls. 5157 a 5162) apontando fato novo
relacionado ao compartilhamento de informações dos processos judiciais.
Sobre a petição, manifestou-se a PGFN (e-fls. 5215 a 5231).
Esta turma apreciou o recurso e, por meio da Resolução no 2301-000.766, de
13/03/2019 (e-fls. 5232 a 5246), resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes
termos:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para remeter
os
autos
A
AUTORIDADE
FISCAL
DE
ORIGEM
PARA
SOLICITAR
INFORMAÇÕES A EQUIPE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE
PARA ANALISAR O RERCT do Contribuinte e apresentar parecer conclusivo sobre
a situação em relação ao programa.
A unidade preparadora cumpriu a diligência tecendo considerações sobre a adesão
do contribuinte ao Rerct (e-fls. 5254 a 5261). Em síntese, afirmou que a adesão do recorrente ao
Rerct após o início do procedimento fiscal não implicaria perda de espontaneidade, contestando
o que afirmaram a Autoridade Lançadora e a decisão recorrida. Aduziu que, uma vez definitiva a
opção, os tributos relativos aos recursos inseridos no Rerct estariam remitidos e que eventuais
recursos ilícitos estariam sujeitos a lançamento conforme o regime geral do imposto de renda e
legislação tributária aplicável.
Sobre o resultado da diligência, manifestou-se o contribuinte (e-fls. 5268 a 5273)
no sentido de que seu resultado corrobora os fatos apresentados desde a impugnação.
Em 06/01/2022, o recorrente solicitou a juntada (e-fl. 5292) de petição em que
alegou a ocorrência de fatos novos, supervenientes ao recurso voluntário, capazes de modificar
as circunstâncias da lide. Em essência, alegou que a adesão do contribuinte ao Rerct teria sido
homologada tacitamente pelo decurso do prazo e que teria sobrevindo decisão judicial
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

impeditiva do aproveitamento das provas oriundas da ação penal, obtidas em razão de
colaboração premiada.
É o relatório do necessário.
Voto
1
Da remissão dos créditos tributários por opção ao Rerct
Uma das questões essenciais da lide refere-se aos efeitos da adesão do
contribuinte ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – Rerct, instituído pela
Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016. É importante compreender a lógica empregada pelo
legislador, no que se refere aos aspectos tributários dessa lei:
Digamos que algum contribuinte auferiu, ao longo do tempo, rendimentos que não
foram oferecidos à tributação, mediante inclusão na declaração de ajuste anual. Com tais
rendimentos, adquiriu ativos no exterior que, por sua vez, também geraram novos rendimentos
que também não foram incluídos nas suas declarações e que acabaram por aumentar seu
patrimônio no estrangeiro.
A repatriação desses ativos mantidos no exterior exigiria a pertinente inclusão na
declaração de ajuste anual, expondo o contribuinte a possível variação patrimonial e, com isso, à
presunção legal de omissão dos rendimentos que deram suporte a essa variação. Essa omissão
sujeitaria o contribuinte a ação fiscal para a constituição do crédito tributário segundo as normas
usuais do Imposto de Renda, com multa de ofício e juros de mora.
Pois bem, o propósito da lei foi a repatriação dos ativos sem que o contribuinte
estivesse sujeito ao pagamento dos tributos em relação a recursos licitamente obtidos, mas que
não foram submetidos à tributação no momento adequado. O benefício da Lei no 13.254, de
2016, consiste exatamente em remitir todos os créditos tributários que seriam resultantes dessa
repatriação, anistiar a multa e excluir os juros. Para isso, o contribuinte deveria fazer a opção
pelo regime e pagar imposto de renda a título de ganho de capital, à alíquota de 15% incidente
sobre os valores repatriados, e multa de 100% sobre esse tributo.
Foi por isso que, no meu entender, o § 4o do art. 6o da Lei no 13.254, de 2016,
estabeleceu a remissão de todos os créditos tributários decorrentes de descumprimento de
obrigações tributárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31/12/2014, desde que
relacionadas aos ativos incluídos no Rerct, o que certamente inclui valores que compuseram a
base de cálculo do lançamento destes autos:
Art. 6o (...)
§ 4o A regularização dos bens e direitos e o pagamento dos tributos na forma deste
artigo e da multa de que trata o art. 8o implicarão a remissão dos créditos tributários
decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias e a redução de 100% (cem por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e dos encargos legais diretamente
relacionados a esses bens e direitos em relação a fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2014 e excluirão a multa pela não entrega completa e tempestiva da
declaração de capitais brasileiros no exterior, na forma definida pelo Banco Central do
Brasil, as penalidades aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários ou outras
entidades regulatórias e as penalidades previstas na Lei no 4.131, de 3 de setembro de
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

1962, na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e na Medida Provisória no 2.224, de 4 de
setembro de 2001.
A Instrução Normativa RFB no 1.627, de 11 de março de 2016, ao tratar da
remissão instituída pela Lei no 13.254, de 2016, estabeleceu:
Art. 13. A regularização dos bens e direitos e o pagamento integral do imposto e da
multa previstos nos arts. 24 e 25:
I - importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo, configuram confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil e condicionam o sujeito
passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas na Lei no
13.254, de 2016, e nesta Instrução Normativa; e
II - implicam a remissão dos demais créditos tributários decorrentes do descumprimento
de obrigações tributárias e a redução de 100% (cem por cento) das demais multas de
mora, de ofício ou isoladas e dos encargos legais diretamente relacionados a esses bens
e direitos em relação a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014.
(...)
§ 2o O disposto no inciso II do caput não aproveita os créditos tributários já extintos ou
os já constituídos e não pagos até 14 de janeiro de 2016.
§ 3o Serão considerados remitidos os créditos tributários decorrentes de lançamentos
efetuados a partir de 14 de janeiro de 2016 diretamente relacionados aos bens e direitos
objeto de regularização.
(...)
Ou seja, em relação aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2014 e relacionados
aos ativos informados na Dercat, a remissão não atingiu os créditos tributários que estivessem
extintos ou e os que estivessem definitivamente constituídos até 14/12/2016.
Por outro lado, em relação aos créditos tributários diretamente relacionados aos
bens e direitos informados da Dercat constituídos a partir da publicação da lei, 14/12/2016, mas
não extintos, a norma os considerou remitidos. Esse é exatamente o caso dos autos. Bem se
percebe que a ação fiscal que resultou no lançamento sob apreço, iniciada em 11/08/2016 (e-fl.
128) e concluída, com a ciência do lançamento, em 25/07/2017 (e-fl. 4925), se enquadra
exatamente na hipótese do § 3o do art. 13 da Instrução Normativa RFB no 1.627, de 2016. Não
faz sentido, pois, a alegação da autoridade lançadora de que a Dercat não poderia ser apresentada
no curso do procedimento fiscal, pois, para que um lançamento estivesse concluído após
14/12/2016, é muito provável que a ação fiscal que o originou tenha tido início antes da
apresentação da Dercat, cujo prazo limite foi 31/10/2016 (art. 33 da IN RFB no 1.627, de 2016),
pois é senso comum que uma ação fiscal não se conclui em um mês e meio.
Em outras palavras, ao excluir da remissão apenas os créditos tributários extintos
e os definitivamente constituídos, por certo a norma considerou remitidos aqueles que estavam
em vias de constituição após o advento da lei, em 14/12/2016, independentemente do momento
da entrega da Dercat, que, no caso dos autos, ocorreu em 31/10/2016 (e-fl. 1273). No caso
presente, o lançamento se aperfeiçoou em 25/07/2017 (e-fl. 4925); ou seja, os créditos tributários
estavam em vias de constituição quando da entrega da Dercat e quando da publicação da lei.
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

Além disso, a própria Receita Federal admitiu, na Instrução Normativa RFB no
1.627, de 2016, que a Dercat é considerada declaração voluntária de recursos, desde que os fatos
informados não tenham sido objeto de lançamento na data de sua apresentação, que é a exata
situação dos autos, pois o lançamento ocorreu após a apresentação da declaração. Note-se que a
questão da voluntariedade não está relacionada ao início da ação fiscal, mas ao lançamento, ao
contrário do que afirmou a decisão recorrida:
Art. 2oConsidera-se, para fins do disposto nesta Instrução Normativa:
(...)
VI - declaração voluntária de recursos: a declaração que informe fato novo que não
tenha sido objeto de lançamento.
É certo que o contribuinte fez a opção pelo Rerct após o início do procedimento
fiscal e que, na ocasião, declarou valores que, em tese, corresponderiam, no todo ou em parte,
àqueles que compõem a base de cálculo do presente lançamento. Também é certo que o
contribuinte recolheu o tributo devido pelas regras do Rerct, calculado com base nas informações
que prestara na Dercat.
Antecipo meu entendimento de que a apresentação da Decart e o pagamento do
imposto e da multa previstos no art. 6o e o art. 8o da Lei no 13.254, de 2016, são condições para a
que se opere a remissão dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 31/12/2014,
como estabelece o § 4o do art. 6o daquela lei. Não é, pois, a Decart uma declaração constitutiva
dos tributos a que se refere este lançamento, cuja origem reporta a fatos ocorridos até
31/12/2014; portanto, a sua apresentação não equivale à denúncia espontânea referida no art. 138
do CTN e, por conseguinte, não tem sua entrega limitada ao início da ação fiscal, como prevê o
parágrafo único daquele artigo. O art. 172 do CTN deu à lei a potestade de autorizar a extinção
do crédito tributário pela remissão; ora, se a Lei no 13.254, de 2016, estabeleceu as condições
para a remissão dos créditos tributários ainda não constituídos definitivamente e os não extintos,
obviamente admitiu a remissão daqueles em fase de constituição, o que afasta o entendimento da
autoridade lançadora e do colegiado antecedente de que a Decart não poderia ter sido
apresentada após o início da ação fiscal.
Diante disso, entendo ser irretocável o que consta do parecer (e-fls. 5254 a 5261)
exarado quando da diligência determinada por esta turma, que apontou que, uma vez feita a
adesão ao regime e cumpridas as condições exigidas, apenas duas circunstâncias poderiam
modificar essa nova relação jurídico-tributária: a declaração de nulidade da adesão ou a exclusão
do regime. Ambas as situações estão disciplinadas pela Instrução Normativa RFB no 1.627, de
2016, e requerem ato administrativo próprio que poderá ser submetido a contencioso específico,
regulado pela Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Quanto à incorreção de valores informados na Declaração de Regularização
Cambial e Tributária – Dercat, alegada pela Autoridade Lançadora e pelo colegiado a quo, o § 3o
do art. 9o da Lei no 13.254, de 2016, estabelece que não é hipótese de exclusão do regime, mas
autoriza a Fazenda Pública a constituir o crédito tributário correspondente.
(...)
§ 3o A declaração com incorreção em relação ao valor dos ativos não ensejará a
exclusão do RERCT, resguardado o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

dos tributos e acréscimos legais incidentes sobre os valores declarados incorretamente,
nos termos da legislação do imposto sobre a renda.(Incluído pela Lei no 13.428, de
2017)
A diligência determinada por esta turma pretendia conhecer a situação da adesão
do contribuinte ao Rerct. Em resposta, a autoridade preparadora informou (e-fl. 5261):
Pelo todo aqui exposto ao longo deste relatório, concluímos pela admissibilidade da
adesão ao RERCT com todos os seus desdobramentos aplicáveis (novo fato gerador do
IR, pagamento do tributo e da multa, remissão tributária, extinção da punibilidade, entre
outros, nos termos do regime especial), em relação aos recursos (ativos) considerados de
origem lícita pela Justiça, no acordo de delação.
A Lei 13.254/2016 prevê que para a adesão bastam as condições estabelecidas em seu
Art. 5o, que são: entrega da DERCAT e pagamentos do imposto e da multa, em suas
integralidades, nos prazos previstos na lei. Nesse sentido também estão os normativos
vigentes da RFB durante o período de execução da fiscalização, notadamente o §3o do
art. 13 da IN RFB 1.627/2016. Desta forma, não se aplica a perda da espontaneidade,
considerando que a própria lei prevê a figura da remissão.
Isso não quer dizer, contudo, que o sujeito passivo possa permanecer no regime,
devendo outros critérios de auditoria serem aplicados às demais exigências da lei. Esses
testes de auditoria não foram feitos por essa equipe, como já mencionado no corpo do
relatório.
Os recursos inseridos no regime, a nosso ver, mesmo no cenário de difícil segregação do
que seria lícito ou ilícito, estariam respaldados pela decisão judicial e homologação da
delação premiada, e estariam remitidos os créditos tributários decorrentes de
lançamentos efetuados a partir de 14 de janeiro de 2016 diretamente relacionados aos
bens e direitos objeto de regularização, por interpretação literal do § 4o do Art. 6, da Lei
13.254/2016.
O parecer da autoridade preparadora foi elaborado em 26/07/2019, há mais de
dois anos, e naquela ocasião a adesão do contribuinte não estava definitivamente homologada,
pois o parecer destacou que o sujeito passivo poderia ser ainda excluído do regime (e-fl. 5261):
Isso não quer dizer, contudo, que o sujeito passivo possa permanecer no regime,
devendo outros critérios de auditoria serem aplicados às demais exigências da lei. Esses
testes de auditoria não foram feitos por essa equipe, como já mencionado no corpo do
relatório.
Ocorre que, como se sabe, o prazo para a Autoridade Fiscal constituir o crédito
tributário não se suspende nem se interrompe. Implica dizer que o presente lançamento não pode
ser anulado apenas porque o contribuinte aderiu ao Rerct, sem que antes essa adesão seja
homologada, sob pena de se subtrair, da Fazenda Pública, caso já tenha transcorrido o prazo
decadencial, a possibilidade de efetuar o lançamento após eventual exclusão do contribuinte do
regime.
Entendo, pois, que a análise do recurso voluntário somente poderá acontecer após
se resolver a questão incidental, que é a higidez da adesão do recorrente ao Rerct. O que se
percebe é que o presente processo não está apto a ser julgado sem que, antes, a Autoridade
Tributária homologue, ou não, a adesão do contribuinte ao Rerct ou o exclua do regime,
providências essas que a autoridade preparadora alegou não terem sido tomadas até o momento
da resposta à diligência, em 26/07/2019 (e-fl. 5261).
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

Isso porque, se mantida definitivamente a adesão e permanência no regime,
entendo que não há como persistir o lançamento em relação a qualquer dos fatos geradores até
31/12/2014 que tenha relação com os ativos declarados. No mesmo sentido, pronunciou-se o
Parecer PGFN no 1290, de 01 de setembro de 2017, que esclarece que, atendidas as condições do
Rerct, após homologação da Receita Federal, os créditos tributários estarão extintos:
32. Uma vez preenchidas as condições legais relacionadas ao sujeito passivo e ao objeto
a ser repatriado, e assim verificado ou certificado pela RFB – ainda que via
homologação tácita – os bens, valores e direitos estarão, efetiva e definitivamente,
regularizados, e os respectivos créditos tributários estarão, definitivamente e sem
possibilidade de revisão, extintos. A remissão desses créditos estará, finalmente,
homologada.
O § 6o do art. 4o da Lei no 13.254, de 2016, estabelece o prazo de cinco anos para
a guarda dos documentos relativos à opção pelo Rerct, ao tempo que atribui à Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB a competência para examinar a documentação que lastreia a
opção. Daí decorre que o exame das condições do optante deve acontecer no prazo quinquenal,
após o quê considera-se tacitamente homologada a opção.
Dado que a autoridade preparadora informou, em 26/07/2019 (e-fl. 5261), não
terem sido feitos “testes de auditoria” para constatar o cumprimento de todos os requisitos
necessários à manutenção do contribuinte no Rerct, o julgamento deve novamente ser convertido
em diligência para que seja informado se, a esta altura, a opção do contribuinte ao Rerct foi
homologada, ainda que tacitamente, porquanto passaram-se mais de cinco anos da entrega da
Dercat e do pagamento do tributo e da multa a que se referem, respectivamente, o art. 6o e o art.
8o da Lei no 13.254, de 2016. Eventualmente, deve também informar se o optante foi excluído do
regime por algumas das circunstâncias previstas na lei.
Caso a opção do contribuinte tenha sido homologada, mesmo que tacitamente, e
ele não tenha sido excluído do regime, cabe à autoridade preparadora informar que parte do
crédito tributário destes autos teria sido atingida pela remissão.
Na hipótese de não homologação da opção ou exclusão do regime, a autoridade
preparadora deverá aguardar o trâmite do contencioso estabelecido nos artigos 28 e 30 da
Instrução Normativa RFB no 1.627, de 2016, para que a decisão se torne definitiva, após o quê os
autos devem retornar para julgamento do recurso voluntário, mas não sem antes se cumprir o que
conta do tópico seguinte.
2
Da anulação do compartilhamento de provas
O recorrente alegou (e-fl. 5297 a 5306) que decisão do Ministro Edison Fachin,
sobrevinda da Petição no 6280 apresentada no âmbito do procedimento no qual se discute a
homologação do acordo de colaboração premiada entre o recorrente e a Procuradoria-Geral da
República, teria condicionado a utilização, no lançamento em apreço, das provas decorrentes
daquele acordo à adesão da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN àquele instrumento de avença.
De fato, em 22/06/2021 (e-fl. 5307 a 5317), o Min. Edson Fachin, acatando
considerações da Procuradoria-Geral da República, determinou a consulta àqueles órgãos para
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

que manifestassem interesse em aderir ao acordo de colaboração como condição para a utilização
das provas dele provenientes.
Em 30/08/2021, a União, por intermédio da sua Advocacia-Geral, respondeu à
consulta encaminhando entendimento manifestado pela PGFN segundo o qual, a despeito das
considerações contidas na decisão acerca da Petição no 6280, as provas emprestadas da ação
penal decorreram de autorização no próprio acordo de colaboração e que a sua utilização pelos
órgãos de controle implica no pleno exercício de suas funções legais e constitucionais,
independentemente da adesão desses órgãos ao acordo.
Em 14/12/2021, após considerar a resposta oferecida pela União, o Min. Edson
Fachin reiterou seu entendimento e decidiu nos seguintes termos:
À luz do exposto, determino: i) seja oficiado ao Juízo da 12a Vara Federal de Execução
Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, solicitando-lhe informações sobre as
diligencias adotadas, nos autos da Execução Fiscal 0221123-08.2017.4.02.5101, em
face da decisão exarada às fls. 1.384-1.394; e ii) seja comunicado à União, na pessoa de
um dos subscritores do ofício às fls. 1.404-1.405, que o acesso aos elementos de prova
extraídos deste acordo depende da prévia adesão às condições e aos limites ajustados.
Não consta, nos autos, qualquer manifestação da União posterior à segunda
decisão ministerial. Portanto, com base somente nas informações trazidas pelo recorrente, não é
possível concluir se, após a decisão havida em 14/12/2021, teria ocorrido a adesão da RFB ou da
PGFN ao acordo de colaboração premiada.
Tampouco se identifica, nas decisões ministeriais acostadas pelo recorrente,
qualquer liame com o acordo de colaboração que, de fato, consta destes autos (e-fls. 166 a 184),
pois as decisões se referem especificamente à utilização de provas relacionadas à Execução
Fiscal no 0221123-08.2017.4.02.5101, que também não se relaciona com este processo.
Ademais, o próprio contribuinte, ao justificar o desatendimento à intimação
contida no Termo de Início de Fiscalização, informou à Autoridade Lançadora (e-fls. 158 e 159)
que, em primeiro momento, não teria atendido à intimação porque o acordo de colaboração ainda
não estava homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o que implicava em seu sigilo absoluto,
inclusive para o próprio juiz da ação penal, e que a Procuradoria da República no Paraná teria
determinado que se aguardasse a homologação para que os documentos fossem apresentados.
Informou também que, posteriormente, a colaboração foi homologada pelo Min. Teori Zavascki,
o que tornou públicos os seus termos e permitiu, finalmente, o atendimento à intimação fiscal:
1. Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização no 21/2016, o contribuinte
apresentou pedido de prorrogação de prazo porque os fatos nele narrados relacionam-se
com aqueles investigados na Ação Penal no 25013405-59.2016, em trâmite perante a 13a
Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Curitiba. O pedido foi indeferido e fixado
novo prazo de 20 dias (Termo 1A) porque: a) não seria possível opor à Autoridade
Fiscal sigilo quanto a informações e documentos de natureza fiscal do próprio
fiscalizado; b) "o sujeito passivo não demonstrou ter patrocinado, no decorrer do prazo
concedido pelo referido TERMO, qualquer medida no sentido de atender ao que foi ali
requerido, sendo que sua manifestação se limitou a alegações genéricas e sem
comprovação."
Em absoluto respeito às autoridades do Judiciário, Ministério Público Federal e da
Receita Federal do Brasil, o contribuinte consultou a Força-Tarefa Lava Jato, da
Procuradoria da República no Paraná, porque o acordo de colaboração celebrado no
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

âmbito da Ação Penal no 95013405-59.2016, em trâmite na 13a Vara Criminal Federal
da Seção Judiciária de Curitiba, Estado do Paraná, ainda não havia sido homologado
pelo Supremo Tribunal Federal e por força de lei e de decisão judicial proferida
naqueles autos era sigiloso, inclusive para o Juiz do próprio caso.
Diante da pendência da homologação, a Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria da
República no Paraná determinou em 03/10/2016 que se aguardasse a homologação para
a apresentação dos documentos, resposta que foi encaminhada a V. Sa.
Como se vê da resposta da Procuradoria, o objetivo era compatibilizar o respeito ao
procedimento de homologação em trâmite no STF com o posterior acesso da Receita
Federal aos documentos bancários.
Ao contrário do que constava de todas as manifestações do contribuinte, da
manifestação da Procuradoria e dos próprios fatos, V. Sa. entendeu que tal resposta
implicava em recusa ao cumprimento do que determinado no Termo no 1 e reintimou o
contribuinte a apresentar as informações e documentos no "prazo improrrogável de 20
(vinte) dias" (Termo 1B).
2. Neste intervalo, o Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal homologou
o acordo de colaboração e este foi juntado aos autos em trâmite na 13o Vara Federal
Criminal de Curitiba tornando-se, desta feita, públicos os seus termos e, por
consequência, permitida a apresentação dos fatos e documentos a V. Sa.
(Todos os destaques do original.)
Verdadeiramente, o acordo de colaboração premiada, que previa, em sua cláusula
19 (e-fl. 179), o compartilhamento das informações especificamente para fins tributários, foi
homologado pelo Min. Teori Zavascki em 06/10/2016 (e-fls. 189 a 191).
Além disso, e ainda mais relevante, percebe-se que o contribuinte atendeu às
intimações fiscais, em 07/11/2016 (e-fls. 158 a 161) e em 25/11/2016 (e-fls. 1282 e 1283), e
apresentou informações e parte dos documentos exigidos, embora o tenha feito somente após a
homologação do acordo de colaboração, mas não em razão dele, senão em razão das próprias
exigências fiscais, sobretudo o Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 121 a 126),
lavrado em 05/08/2016, antes mesmo da existência do acordo de colaboração. Portanto, para
esses documentos e informações não vejo como a sorte do acordo de colaboração possa
modificar sua capacidade probante nestes autos.
Outros documentos e informações foram obtidos diretamente por meio de
intercâmbio, como bem descrevem os itens 90 a 93 do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 51).
Também nesse caso, as provas que sustentam o lançamento não provieram do acordo de
colaboração.
Da leitura atenta do detalhado e didático Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 28 a
103), emerge que o lançamento não foi amparado por informações ou documentos que
decorreram do acordo de colaboração, mas em diligências promovidas pela Autoridade Fiscal.
As ocasiões em que o acordo de colaboração é referido estão relacionadas à natureza lícita ou
ilícita dos recursos que transitaram nas contas mantidas no exterior, mas não à omissão dos
respectivos rendimentos na apuração do Imposto de Renda do contribuinte. Ou seja, nenhuma
hipótese de incidência tributária foi identificada por causa do acordo de colaboração, senão pelos
documentos que foram, em sua grande maioria, apresentados pelo próprio contribuinte em
atendimento às intimações fiscais.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720018/2017-62

Desse modo, o eventual impedimento do uso das informações contidas no acordo
de colaboração em nada modificaria o lançamento, pois o acordo não foi elemento de prova e
nem conduziu à obtenção de qualquer evidência substancial para a constituição do crédito
tributário, exceto, eventualmente, em relação à multa agravada e à decadência.
Mesmo com o entendimento preliminar de que o acordo de colaboração não
favoreceu o lançamento, entendo que ainda assim é preciso esclarecer sobre a possibilidade de
sua manutenção nestes autos, pois não há como afastar a sua capacidade informativa para a
definição de titularidade dos recursos movimentados nas contas mantidas no exterior, embora
haja outros documentos que também convergem para a tese que definiu o sujeito passivo da
exação.
Portanto, antes de se proceder à análise conclusiva sobre os efeitos do acordo de
colaboração neste processo, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade
preparadora esclareça, junto à Advocacia-Geral da União – AGU, na condição de órgão de
representação judiciária da União:
1) qual o estado atual da homologação do acordo de colaboração;
2) se a RFB e a PGFN aderiram ao acordo de colaboração, em atendimento ao
solicitado pelo Min. Edson Fachin na decisão de 14/12/2021;
3) se a decisão proferida em face da Petição no 6280 e que faz referência à
Execução Fiscal 0221123-08.2017.4.02.5101 tem efeito cogente também
nestes autos, e
se a decisão havida em face da Petição no 6280 reforma ou invalida a homologação da delação promovida pelo Min.
Teori Zavascki em 06/10/2016 (e-fls. 189 a 191).
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1) informe se a opção do contribuinte ao Rerct foi homologada, ainda que tacitamente, e se o
contribuinte está definitivamente no Rerct; 2) caso o contribuinte esteja em definitivo no Rerct,
informe a parte do crédito tributário destes autos atingida pela remissão; 3) caso a opção do
contribuinte não tenha sido homologada ou ele tenha sido excluído do regime, aguarde a
conclusão do contencioso pertinente até que a decisão se torne definitiva para submeter o recurso
voluntário à apreciação deste colegiado; 4) verifique, junto à AGU, 4.a) qual o estado atual da
homologação do acordo de colaboração; 4.b) se a RFB e a PGFN aderiram ao acordo de
colaboração em atendimento ao solicitado pelo Min. Edson Fachin na decisão de 14/12/2021;
4.c) se a decisão proferida em face da Petição no 6280 e que faz referência à Execução Fiscal
0221123-08.2017.4.02.5101 tem efeito cogente também nestes autos, e 4.d) se a decisão havida
em face da Petição no 6280 reforma ou invalida a homologação da delação promovida pelo Min.
Teori Zavascki em 06/10/2016. Ao final, submeter todo o resultado da diligência à PGFN e ao
recorrente para manifestação no prazo de trinta dias e, após, anexar o resultado também nos
processos nos 16561.720017/2017-18, 16561.720200.2016-32 e 16561.720201.2016-87.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 5380
DF CARF MF
Original